Tribunal: STF
Processo: ARE 1202969
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RESTITUIÇÃO. LIMITES IMPOSTOS PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 280/STF.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849-RG, firmou entendimento no sentido de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.



    2.  O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional local (Leis estaduais nºs 6.374/89 e 9.176/95, Decreto nº 41.653/97, Portaria CAT-45 e Comunicado DEATG nº 288), reconheceu o direito à imediata e preferencial restituição do ICMS recolhido a maior, sem as limitações contidas na legislação do respectivo ente federado.



    3.  Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.